Tribunal: TJSP
Processo: 2231059-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – arrolamento - Decisão que determinou a suspensão do processo, em razão do Tema 1074 do STJ – Inconformismo dos agravantes que pleiteiam a homologação da partilha sem o prévio recolhimento do ITCMD – Não acolhimento – Suspensão Geral que decorre de determinação processual - Juízo que facultou aos interessados, caso pretendam o prosseguimento do feito, o recolhimento

Ementa:
Agravo de Instrumento – arrolamento - Decisão que determinou a suspensão do processo, em razão do Tema 1074 do STJ – Inconformismo dos agravantes que pleiteiam a homologação da partilha sem o prévio recolhimento do ITCMD – Não acolhimento – Suspensão Geral que decorre de determinação processual - Juízo que facultou aos interessados, caso pretendam o prosseguimento do feito, o recolhimento imediato do tributo incidente à espécie – precedentes desta Câmara – decisão mantida – Recurso não provido.